Tribunal: TJMT
Processo: 1001329-86.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:
VISTOS.
Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeito modificativo, opostos por Associação Matogrossense dos Transportadores Urbanos – AMTU contra o acórdão que, por maioria, deu parcial provimento ao recuso, nos termos do voto do 1o vogal, Des. Mário Roberto Kono de Oliveira.
Portanto, encaminhem-se os autos ao 1o vogal, Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, conforme preconiza o artigo 246, §1o, do Regimento Interno deste Tribunal.
Às providências.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO